Tribunal: TJDFT
Processo: 0704160-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E MAUS ANTECEDENTES. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
2. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual.
3. Eventual estado de entorpecência voluntária não isenta o réu de pena ou afasta a culpabilidade, em respeito à teoria da actio libera in causae, sendo o agente responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se.
4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.
5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
6. A circunstância judicial “culpabilidade”, para fins de dosimetria de pena, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade de conduta que se excede na execução dos delitos, pois, os fatos, as circunstâncias e os resultados já integram o próprio tipo penal.
7. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma contida no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
8. Negou-se provimento ao recurso.